Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737787-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA PINTO BELTRAO DE FARIA, SORAYA BELTRAO DE FARIA DIAS AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Soraya Beltrão de Faria Dias e Samara Pinto Beltrão de Faria contra a decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0700631-89.2023.8.07.0012, ID no 205069186, págs. 1-4. 2. A decisão esclareceu que a via da ação procedimental do inventário não é adequada para dirimir discussão quanto à propriedade ou sobre direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, pois são questões de alta indagação, que devem ser resolvidas pela via ordinária, em ação autônoma. 3. Por essa razão, determinou a retificação das primeiras declarações prestadas pela inventariante para consignar que apenas 50% do imóvel situado na Avenida Comercial, Lote no 1001 (antigo número 1071), Setor Tradicional, São Sebastião – DF, será inventariado na origem, pois foi adquirido por meio de herança (escritura pública). 4. A decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID no 207242371) esclareceu que o “acordo de divisão particular de inventário” não tem a validade pretendida pelas agravantes, diante da impossibilidade de prestigiar o instrumento particular em detrimento da escritura pública de inventário (ID no 207242371, págs. 1-2). 5. As agravantes, em suma, sustentam que o acordo apresentado seria válido e deve ser considerado na partilha, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Logo, o inventário deve considerar a integralidade do imóvel e não apenas 50% dele. Defendem a possibilidade de produção de prova testemunhal nesta esfera recursal. 6. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o imóvel localizado na Avenida Comercial, Lote no 1001 (antigo número 1071), Setor Tradicional, São Sebastião – DF seja 100% inventariado e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 63832109 e no 63829158). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, apenas a herança recebida por meio de escritura pública pode ser objeto de partilha, pois constitui instrumento adequado para reconhecer o direito do inventariado sobre o imóvel, viabilizando a partilha de 50% da propriedade. 12. O acordo de divisão particular de inventário não pode ser apresentado como documento hábil a viabilizar a partilha da integralidade do bem imóvel objeto da controvérsia. Ainda que se trate de bem particular do inventariado, uma vez que foi recebido por meio de herança, deve ser considerada a proporção de 50% da propriedade, conforme constou na escritura pública correspondente (ID no 152446467). 13. O inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança. Logo, não pode ser utilizado da forma pretendida pelas agravantes, que visam provimento judicial declaratório para reconhecer que o inventariado seria proprietário da integralidade do imóvel localizado na Avenida Comercial, Lote no 1001 (antigo número 1071), Setor Tradicional, São Sebastião – DF. 14. As agravantes defendem que o reconhecimento da situação fático-jurídica apresentada, no sentido de que o autor da herança seria o proprietário de 100% do imóvel a ser partilhado, pode ser corroborada por meio da oitiva de testemunhas, cuja prova poderia ser produzida até mesmo nesta esfera recursal. 15. Essa assertiva apenas reforça o que já foi reconhecido na origem, que a discussão sobre a proporção de divisão inerente ao imóvel recebido pelo inventariado por meio de herança é de alta indagação e não pode ser resolvida no âmbito do procedimento especial previsto para a ação de inventário. 16. A decisão recorrida está em consonância com a realidade documental dos autos e observou, de maneira adequada, as normas de regência, assim como a jurisprudência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1423198, 07050433620228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelas agravantes. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO